Tribunal: STF
Processo: ARE 1389759
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JULGADO QUE RECONHECE A INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO NO ESTABELECIMENTO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI 3.820/1960. LEI 5.724/1971. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E EFEITO REPRISTINATÓRIO. 



    1. É inconstitucional, segundo jurisprudência da Suprema Corte, a fixação do valor de multa administrativa vinculada a número de salários-mínimos e, portanto, não pode prevalecer o disposto no parágrafo único do artigo 24 da Lei 3.820/1960 com a redação dada pela Lei 5.724/1971. 



    2. Sendo inconstitucional o artigo 1º da Lei 5.724/1971, que alterou a redação do parágrafo único do artigo 24 da Lei 3.820/1960 para vincular a multa a salários-mínimos, restabelece-se a redação originária deste último preceito legal, prevalecendo o valor da multa na expressão monetária nele prevista, dado o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, atualizando-se e convertendo-se a expressão monetária originária de acordo com os critérios da legislação, não se tratando, assim, de reputar nula e inexistente a infração, bastando a adequação do valor da multa a tais parâmetros normativos. Eventual inexequibilidade de multa (se resultar em valor irrisório), divergência na sua apuração e questões correlatas devem ser tratadas na esfera administrativa ou em ação própria.



    3. Apelação parcialmente provida, por maioria” (fls. 10-11, e-doc. 13). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República, ao argumento de que "o artigo 1º da Lei n. 5.724/71, que alterou o artigo 24, parágrafo único da Lei n. 3.820/60, ao fixar a multa administrativa em múltiplos do salário-mínimo, é inconstitucional, revelando a ilegalidade da multa aplicada nestes parâmetros” (fl. 8, e-doc. 21).



    Sustenta que, “independentemente de valores monetários ou de penalidade, certo é que a vedação Constitucional é expressa quando a proibição de vinculação do salário-mínimo” (sic, fl. 8, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 24).



    A agravante alega que “não há que prosperar a atribuição de efeito repristinatório tácito pelo E. TRF3. Também não deve prevalecer o argumento de que não foram impugnados todos os fundamentos do acórdão, eis que o acórdão se pautou unicamente na possibilidade de reconhecimento de efeito repristinatório tácito ao parágrafo único do art. 24 da Lei nº 3.820/60, haja a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 5.724/1971 que determinou a fixação da multa com base no salário mínimo” (sic, fl. 6. e-doc. 27).



    Sustenta que, “uma vez que há disposição de maneira expressa na Constituição obstando a utilização do salário-mínimo para qualquer fim e a jurisprudência do Excelso Pretório se sedimentou no sentido de que a interpretação se aplica às multas administrativas, o entendimento divergente do E. TRF da 3ª Região se revela contrário ao preceito constitucional invocado e à jurisprudência do STF, demonstrando o rigor de sua reforma por meio do Recurso Extraordinário” (fl. 12, e-doc. 27).



    Pede “seja o presente Agravo de Despacho Denegatório admitido, conhecido e integralmente provido, por este Excelentíssimo Vice-Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em juízo de retratação, para encaminhar o Recurso Extraordinário interposto para o C. Supremo Tribunal Federal, visto ter preenchido todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela via extraordinária. Outrossim, caso não seja admitido em juízo de retratação, requer seja o presente Agravo de Despacho Denegatório encaminhado para análise e julgamento do C. Supremo Tribunal Federal, por nítida violação ao disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, bem como pela não aplicabilidade do da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No julgamento do ARE n. 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (DJe 6.7.2021).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte decidiu pela ‘inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.366.146-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.366.495- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971” (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.363.922-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo.



    6. O Tribunal de origem assentou ser o caso de atualizar e converter “a expressão monetária originária de acordo com os critérios da legislação, não se tratando, assim, de reputar nula e inexistente a infração, bastando a adequação do valor da multa a tais parâmetros normativos”.



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 3.820/1960 e 5.724/1971). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Lei 5.724/1971. Impossibilidade de vinculação ao salário mínimo na forma da jurisprudência da Corte. 3. Reexame de legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.333.965-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2022).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes, só pode adentrar no mérito de decisão administrativa quando esta restar eivada de ilegalidade ou de abuso de poder. 2. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seriam imprescindíveis uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.008.992-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.257.026-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora